Tribunal: TJES
Processo: 0000359-69.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM QUARTO DE MOTEL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NEXO FUNCIONAL ENTRE ARMA E TRAFICÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelos réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e absolvendo-os do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além de penas de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida a partir de ingresso policial em quarto de motel com base em denúncia anônima; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é aplicável a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; e (iv) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quarto de motel é equiparado a “casa” para fins de proteção constitucional, exigindo-se fundadas razões para o ingresso policial sem mandado judicial.

4. O contexto fático anterior à diligência revela justa causa para o ingresso no quarto, diante de denúncia de tráfico e porte de armas, da conduta suspeita dos ocupantes e da confirmação dos fatos no momento da abordagem.

5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e das demais testemunhas, aliados à apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas e munições, demonstram a regularidade da atuação estatal e a validade das provas.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

7. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando evidenciado o nexo funcional entre o uso da arma de fogo e a atividade de tráfico, circunstância verificada no caso concreto.

8. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando o mero concurso de agentes.

9. Inexistem elementos probatórios suficientes a demonstrar animus associativo, divisão de tarefas ou habitualidade, impondo-se a manutenção da absolvição quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O ingresso policial em quarto de motel sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões previamente demonstradas.

2. Depoimentos coerentes de agentes públicos, corroborados por apreensão de drogas e armas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

3. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando a arma de fogo é utilizada para assegurar o êxito da traficância.

4. A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 150, § 4º; CP, art. 69; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 731.668/SP, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC nº 838.667/MS, Sexta Turma, j. 22.08.2023; STJ, HC nº 635.980/SP, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, REsp nº 2.086.214/SP, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.259.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000359-69.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIMAR MACHADO DE LIMA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM QUARTO DE MOTEL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. NEXO FUNCIONAL ENTRE ARMA E TRAFICÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelos réus contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06) e absolvendo-os do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além de penas de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida a partir de ingresso policial em quarto de motel com base em denúncia anônima; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é aplicável a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06; e (iv) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O quarto de motel é equiparado a “casa” para fins de proteção constitucional, exigindo-se fundadas razões para o ingresso policial sem mandado judicial.

4. O contexto fático anterior à diligência revela justa causa para o ingresso no quarto, diante de denúncia de tráfico e porte de armas, da conduta suspeita dos ocupantes e da confirmação dos fatos no momento da abordagem.

5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e das demais testemunhas, aliados à apreensão de expressiva quantidade de drogas, armas e munições, demonstram a regularidade da atuação estatal e a validade das provas.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

7. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 incide quando evidenciado o nexo funcional entre o uso da arma de fogo e a atividade de tráfico, circunstância verificada no caso concreto.

8. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando o mero concurso de agentes.

9. Inexistem elementos probatórios suficientes a demonstrar animus associativo, divisão de tarefas ou habitualidade, impondo-se a manutenção da absolvição quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O ingresso policial em quarto de motel sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões previamente demonstradas.

2. Depoimentos coerentes de agentes públicos, corroborados por apreensão de drogas e armas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

3. A majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 aplica-se quando a arma de fogo é utilizada para assegurar o êxito da traficância.

4. A condenação por associação para o tráfico exige prova inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 150, § 4º; CP, art. 69; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC nº 731.668/SP, Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC nº 838.667/MS, Sexta Turma, j. 22.08.2023; STJ, HC nº 635.980/SP, Sexta Turma, j. 20.04.2021; STJ, REsp nº 2.086.214/SP, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.259.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MARCO AURÉLIO RIBEIRO
,
VINÍCIUS CORRENTE
,
LUCIMAR MACHADO LIMA
e
EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, à pena de:

MARCO AURÉLIO RIBEIRO
: 13 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 1352 dias-multa, em regime inicial fechado.

VINÍCIUS CORRENTE
: 13 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 1352 dias-multa, em regime inicial fechado.

LUCIMAR MACHADO LIMA
:12 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 1216 dias-multa, em regime inicial fechado.

EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
: 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 1112 dias-multa, em regime inicial fechado.

A acusação objetiva, em razões recursais, a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados pela prática do crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Os réus apresentaram contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
MARCO AURÉLIO RIBEIRO
,
VINÍCIUS CORRENTE
e
LUCIMAR MACHADO LIMA
sustenta a nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima sem investigação prévia e fundadas suspeitas que justificassem o ingresso dos policiais militares no quarto de motel. Pugna, ainda, pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, pela ausência de prova da mercancia.

A defesa da recorrente
EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
pretende a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, V e VII. Subsidiariamente, objetiva o afastamento da majorante sediada no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06 e a consequente redução da pena imposta.

Em contrarrazões recursais, a acusação objetiva o desprovimento do recurso interposto pelas respectivas defesas.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento de todas as apelações interpostas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos de Emily Karoline de Assis Lopes, Marco Aurélio Ribeiro, Lucimar Machado de Lima e Vinícius Corrente, mantendo-se integralmente a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, tal como fixada na sentença, inclusive quanto às penas e ao regime inicial fechado e quanto à apelação ministerial, manifesta-se pelo seu provimento, a fim de reformar a sentença e condenar os referidos apelados também pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.”

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MARCO AURÉLIO RIBEIRO
,
VINÍCIUS CORRENTE
,
LUCIMAR MACHADO LIMA
e
EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/06:, à pena de:

MARCO AURÉLIO RIBEIRO
: 13 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 1352 dias-multa, em regime inicial fechado.

VINÍCIUS CORRENTE
: 13 anos, 06 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 1352 dias-multa, em regime inicial fechado.

LUCIMAR MACHADO LIMA:
12 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 1216 dias-multa, em regime inicial fechado.

EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES:
11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 1112 dias-multa, em regime inicial fechado.

A acusação objetiva, em razões recursais, a reforma da sentença, para que os réus sejam condenados pela prática do crime de associação ao tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06).

Os réus apresentaram contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes
MARCO AURÉLIO RIBEIRO
,
VINÍCIUS CORRENTE
e
LUCIMAR MACHADO LIMA
sustenta a nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima sem investigação prévia e fundadas suspeitas que justificassem o ingresso dos policiais militares no quarto de motel. Pugna, ainda, pela absolvição pelo crime de tráfico de drogas, pela ausência de prova da mercancia.

A defesa da recorrente EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES pretende a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, V e VII. Subsidiariamente, objetiva o afastamento da majorante sediada no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e a consequente redução da pena imposta.

Em contrarrazões recursais, a acusação objetiva o desprovimento dos recursos interpostos pelas respectivas defesas.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer nos autos, opinando “pelo conhecimento de todas as apelações interpostas e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos de Emily Karoline de Assis Lopes, Marco Aurélio Ribeiro, Lucimar Machado de Lima e Vinícius Corrente, mantendo-se integralmente a condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06, tal como fixada na sentença, inclusive quanto às penas e ao regime inicial fechado e quanto à apelação ministerial, manifesta-se pelo seu provimento, a fim de reformar a sentença e condenar os referidos apelados também pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.”

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, “[n]o dia 30 de abril de 2024, por volta das 23h15min, na Avenida Adalberto de Castro Galvão, Motel Chale Flowers, Barbados, nesta comarca, os denunciados MARCO AURÉLIO RIBEIRO, VINÍCIUS CORRENTE e LUCIMAR MACHADO DE LIMA tinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (dois) pedaços de maconha, pesando aproximadamente 365g (trezentos e sessenta e cinco gramas); 72 (setenta e duas) buchas de maconha e 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Consta, ainda, a denúncia que “[a] denunciada EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES concorreu para o crime de tráfico de drogas na medida que foi a responsável pelo transporte dos entorpecentes e armas de fogo para a cidade de Colatina/ES.”

Nesse cenário, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e absolvidos do crime de associação ao tráfico.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

I. DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILEGALMENTE:

A defesa dos recorrentes MARCO AURÉLIO RIBEIRO, VINÍCIUS CORRENTE e LUCIMAR MACHADO LIMA sustenta a nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima sem investigação prévia e fundadas suspeitas que justificassem o ingresso dos policiais militares no quarto de motel.

Prefacialmente, devo consignar que a apreensão das drogas e armas fogo foram realizadas no interior de um quarto de motel, inserido no contexto de “casa” para fins penais e processuais penais, pois, segundo o §4º, do artigo 150 do Código Penal, tal expressão compreende: “I - qualquer compartimento habitado; II - aposento ocupado de habitação coletiva; III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.”

Assim, o conceito de casa abrange não apenas a residência ou habitação propriamente dita, mas também o quarto de motel utilizado como moradia temporária.

Por oportuno:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. QUARTO DE HOTEL. ESTABELECIMENTO QUE GOZA DA MESMA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PORTA ABERTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. (...) III - "A definição de casa para efeito da proteção constitucional, instituída no art.
5º
,

XI
, da
CF
,
compreende qualquer (i) espaço físico habitado; (ii) compartimento de natureza profissional, desde que fechado o acesso ao público em geral (iii) e aposentos coletivos,"ainda que de ocupação temporária, como quartos de hotel, pensão, motel e hospedaria."(
AgRg no HC n. 731.668/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado e m 17/5/2022, DJe de 20/5/2022) IV - Na espécie, extrai-se da sentença que os policiais entraram no quarto de hotel em que o réu, ora paciente, estava hospedado, sem mandado judicial, com esteio em informações de que"o responsável pelo tráfico na região estaria hospedado no hotel apontado na denúncia"- na posse de 22,70g de cocaína -,"onde adentraram pelo fato da porta estar aberta", circunstâncias insuficientes a demonstrar a prática de atividade ilícita no interior daquele estabelecimento. V - Habeas corpus concedido. Absolvição de THIAGO FARINA MORAES (
Ação Penal n. 0016682-51.2022.8.12.0001
- 2a Vara Criminal de Campo Grande). (
HC

n. 838.667/MS
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023. ) (g.n.)

Tendo em vista o status conferido ao quarto de motel, o ingresso forçado no aludido cômodo dependeria, para sua validade, da existência de fundadas razões (justa causa) de que havia um delito sendo cometido no local.

Fixada essa premissa, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No caso em apreço, o policial militar PMES Rodrigo Bromatti afirmou, em juízo, que recebeu a informação de que os réus estavam no interior de um quarto de motel, praticando o tráfico de drogas e portando armas de fogo.

Chegando ao local, o aludido policial contatou a responsável pelo estabelecimento, informando-a sobre a denúncia de populares. Ela, por sua vez, indicou o quarto em que os réus estavam e mencionou que o período da estadia deles havia despertado sua atenção.

Ao tocar a companhia, um deles, ao abrir a porta, entrou para o interior do quarto dizendo que “perdeu, perdeu”, tendo sido apreendidos drogas, descrevendo-as com precisão, duas armas e munições.

Afirmou, também, que os réus MARCO AURÉLIO RIBEIRO, VINÍCIUS CORRENTE e LUCIMAR MACHADO LIMA relataram que a corré EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES fez contatos com eles e determinou que fossem ao local para praticar um homicídio na região de Bela Vista no período noturno e fortalecer o tráfico no local.

Após essas informações, os agentes de segurança pública conseguiram abordar a corré EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES em local próximo ao Motel, dentro de um Uber.

A testemunha disse, ainda, que a aludida corré era gerente do Comando Vermelho, “Tropa do Urso”, que estava em guerra com a facção PCV.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Thalyson Eleoterio Tresmann, conforme excerto da sentença objurgada, abaixo colacionado:

(...) informou que, na época dos fatos, a “Tropa do Urso” (ligada ao Comando Vermelho) estava em guerra com integrantes do Terceiro Comando Puro – TCP nesta comarca. Neste contexto, Lucimar, Marco Aurélio e Vinicius vieram para Colatina para auxiliar a “Tropa do Urso” no homicídio de Jordan, indivíduo com quem Emily tinha problemas. Na ocasião, a guarnição policial recebeu uma denúncia e se deslocou até o motel em Barbados onde foi feito um cerco. Relatou que bateram na porta do quarto em que os réus estavam, sendo atendidos por Marco Aurélio, que correu para o interior do quarto gritando. Havia outro indivíduo deitado na cama em posse de uma arma de fogo, além de outra arma em cima de uma cômoda. Na entrada do quarto foi encontrada uma mochila contendo entorpecentes e carregadores para as armas de fogo. O depoente relatou que, no curso da ocorrência, os réus informaram que foram trazidos por “Bombom” naquela manhã, em um Ford Fiesta vermelho, passaram o dia no motel e a noite deixariam o local para ficar de tocaia aguardando o melhor momento para praticar o homicídio. Posteriormente, o veículo foi identificado e localizado parado em um posto de gasolina, e em seu interior estavam o motorista Douglas Wotkoski e Emily Karoline, vulgo "Bombom". A testemunha ressaltou que as viaturas já estavam no motel e que, por essa razão, Emily Karoline não ingressou no local. A ré seria uma das gerentes da “Tropa do Urso”, responsável pela atuação da facção na região do bairro Bela Vista. Explicou que a facção constantemente recrutava indivíduos de outras regiões, incluindo menores e mulheres, com o objetivo de dificultar a identificação por parte das forças de segurança. Em relação ao motorista do veículo, afirmou que não o conhecia e que ele relatou ter transportado os indivíduos a um motel pela manhã, a pedido de Emily. Posteriormente, ao realizar outra corrida para levá-la para fora da cidade, o motorista suspeitou da falta de pagamento, parando em um posto de combustível, momento em que foi abordado. Acrescentou que, conforme informações dos próprios envolvidos, o motorista estaria a caminho do motel para buscá-los.

Ademais, a testemunha Maria Scardua, conforme excerto da sentença objurgada, relatou, em juízo, que é “recepcionista do motel há 14 anos, [narrando] que a chegada dos indivíduos ao estabelecimento ocorreu de maneira habitual. Não visualizou o número exato de ocupantes do veículo pela cabine de recepção, mas identificou a placa do carro. O único fato que lhe causou estranheza foi a longa permanência dos indivíduos no local, pois ingressaram pela manhã, período em que chegou a entregar consumíveis no quarto. Ao retornar para o plantão noturno, os indivíduos ainda se encontravam no motel, porém não teve contato direto com eles. Informou que, com a chegada da polícia, foi comunicada sobre uma denúncia de indivíduos armados e com drogas nas dependências do motel. Permitiu a entrada dos agentes, que se dirigiram diretamente ao quarto ocupado pelos suspeitos.”

Consignou, ainda, que a porta do quarto não foi arrombada, e que os policiais militares apenas tocaram a campanhia.

Portanto, é possível evidenciar a existência de justa causa no ingresso no quarto do motel, sendo descabida a tese defensiva de nulidade, devido aos depoimentos coesos dos agentes de segurança pública e das demais testemunhas, que participaram da diligência, sendo válidas as provas que ensejaram as respectivas condenações.

II. DA TESE ABSOLUTÓRIA (Artigo 33 da Lei n. 11.343/06):

As respectivas defesas pugnam pela absolvição dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas.

Sem razão.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo pelo laudo da seção laboratório de química forense e pelos depoimentos prestados em sede policial ou em juízo.

Em sede policial, os corréus MARCO AURÉLIO RIBEIRO, VINÍCIUS CORRENTE e LUCIMAR MACHADO LIMA, em interrogatório, exerceram o seu direito ao silêncio.

Em interrogatório judicial, o réu MARCO AURÉLIO RIBEIRO respondeu apenas as perguntas realizadas pelo advogado de defesa, confirmando que estava no motel e que abriu a porta do quarto após ouvir a campainha tocando, pensando ser a entrega dos refrigerantes previamente solicitados, quando se deparou com os policiais.

Da mesma forma, os réus VINÍCIUS CORRENTE e LUCIMAR MACHADO LIMA, em interrogatório judicial, permaneceram em silêncio.

Já a ré EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES, em interrogatório judicial, confirmou que estava dentro do UBER, no Posto de Gasolina, quando foi abordada pelos policiais militares.

Disse, também, que estava se deslocando para casa de uma amiga, que residia no Distrito de Baunilha, em razão de que os policiais militares estavam aterrorizando a sua família pela existência de boatos, pois estava usando tornozeleira eletrônica e havia sido presa com o “namorado” João Pedro.

Por sua vez, a testemunha PCES Claudemir Lizardo Nascimento relatou, conforme evidenciado na sentença objurgada que, após uma longa investigação, “Lucimar, Marco Aurélio e Vinicius trabalhavam para a facção criminosa autodenominada “Tropa do Urso”, no município de Linhares/ES, e foram trazidos para esta comarca apenas para praticar um homicídio, dinâmica comum da facção, com o intuito de dificultar o reconhecimento dos envolvidos. O objetivo acabou frustrado porque o veículo utilizado para o transporte vinha sendo acompanhado pela polícia. Emily, por sua vez, era uma das articuladoras da “Tropa do Urso”, atuando sobretudo no bairro Bela Vista. Na data dos fatos, Emily providenciou a vinda de Lucimar, Marco Aurélio e Vinicius para Colatina. Os réus estavam aguardando o momento oportuno para a ação em um motel, localizado no bairro Barbados, quando foram encontrados pela polícia. As gravações das câmeras de segurança do motel, bem como as do posto de gasolina por onde transitaram, não puderam ser recuperadas quando da solicitação policial. Imagens do momento do flagrante, registradas pela Polícia Militar, foram anexadas aos autos. Já o monitoramento ao veículo foi realizado de forma sigilosa.”

A aludida testemunha afirmou, ainda, que a facção “Tropa de Urso” atua em inúmeros Municípios capixabas, descrevendo pontualmente eles, o que justifica o receio das testemunhas e dos réus, ao prestarem depoimentos/interrogatórios.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas PMES Rodrigo Bromatti PMES Thalyson Eleoterio Tresmann, já evidenciados nos análise do tópico anterior.

Especificamente quanto à corré EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES, a testemunha PMES Thalyson Eleoterio Tresmann, comandante da operação, aponta que ela tinha divergências com o “Jordan”, alvo do crime de homicídio que seria praticado e que ensejou na vinda dos demais réus ao município.

Da mesma forma, não pode passar despercebido o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Maria Scardua, recepcionista do motel, já oportunamente transcrito neste voto, que relatou a permanência dos réus de forma atípica na contratação do quarto do estabelecimento.

Nesse cenário, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante e na apreensão das drogas, armas e munições, e pela testemunha Maria Scardua, é possível evidenciar o tráfico de drogas pelos réus.

I
II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa da recorrente EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES pretende, subsidiariamente, o afastamento da majorante sediada no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06 e a consequente redução da pena imposta.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.259, na sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segunda a qual “a majorante do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas.”

Infere-se dos autos que o contexto da apreensão das armas de fogo, coincide com a traficância, razão pela qual é possível concluir que o objeto ilícito e de uso restrito, devidamente municiado e para uso imediato, era aparentemente utilizado para garantir o êxito no tráfico de drogas, evidenciando o nexo funcional apontado no precedente qualificado, ainda que apreendidas na posse dos corréus.

Mantida, portanto, a referida majorante.

Ademais, ao rever a primeira e segunda fase da dosimetria, de ofício, não verifico qualquer razão para reparos.

IV. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL:

Prosseguindo. A acusação objetiva a reforma da sentença, para que seja os réus sejam condenados pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

A magistrada de origem absolveu o réu, ora recorrido, por entender que não havia, nos autos, provas concretas quanto à existência de animus associativo, “permanência e habitualidade da ação deliciosa”.

Ressaltou, a magistrada, ainda, que “inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer, in casu, o delito de associação, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao animus associativo, que por ser figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, deve restar induvidosamente comprovado, já que o simples concurso não é o bastante para essa finalidade."

Não há nos autos prova concreta e idônea capaz de demonstrar a configuração do crime de associação ao tráfico, inexistindo elementos que comprovem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo exigidos pelo tipo penal.

As declarações prestadas, em juízo, revelam que os réus MARCO AURÉLIO RIBEIRO, VINÍCIUS CORRENTE e LUCIMAR MACHADO LIMA, que eram de município diverso, foram direcionados pela corré EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES para praticar praticar um crime de homicídio na região de Bela Vista, não havendo provas no sentido de existência de ânimo associativo, nem a existência de divisão de tarefas ou o liame subjetivo necessário à caracterização do delito.

Nesse sentido, STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. EXTENSÃO DE EFEITOS NA FORMA DO ART. 580 DO CPP. CONFISSÃO INFORMAL. UTILIZAÇÃO PARA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a condenação por associação para o tráfico pode ser mantida sem indicação pelo Tribunal de origem de provas concretas de estabilidade e permanência diante da quantidade de substâncias apreendidas.

3. Discute-se também se a confissão informal realizada quando da prisão e não confirmada em juízo pode ser considerada para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

4. A condenação por associação para o tráfico foi afastada devido à ausência de provas concretas de estabilidade e permanência, conforme precedentes do STJ, não sendo possível a condenação com base apenas na quantidade de substâncias apreendidas.

5. Em regra, a confissão informal realizada quando da prisão e meramente relatada pela testemunha em juízo não gera direito à atenuante da confissão espontânea.

6. Se a confissão informal, ainda que não confirmada pelo acusado em juízo, é utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada a atenuante da confissão espontânea.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por associação para o tráfico de drogas requer provas concretas de estabilidade e permanência, que não são dispensadas pela quantidade de substâncias apreendidas. 2. A confissão informal realizada quando da prisão e relatada por testemunha em juízo não gera direito à atenuação da pena. No entanto, se utilizada como fundamento para condenação, deve ser reconhecida e valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 580; Lei n. 11.343/2006, art. 35.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.313.703/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025; STJ, HC n. 709.437/RJ, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 07/06/2022; STJ, AgRg no HC n. 684.427/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021.

(REsp n. 2.086.214/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Nesse cenário, diante da ausência de provas concretas, é de rigor a manutenção da absolvição do crime sediado no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, nos exatos termos da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

É como voto.